Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-80.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se desnecessária. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO. Apesar da relação estabelecida entre as partes ser de consumo com a incidência ao caso dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, efetivamente, não era caso de aplicar a inversão do ônus da prova diante da ausência do preenchimento de seus requisitos. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – SÚMULA 93, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE. A cédula rural pignoratícia firmada entre as partes prevê a incidência dos juros de forma capitalizada (fl. 30), não havendo abusividade praticada pelo Apelado. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INPC COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Tratando-se de dívida exigida judicialmente, os índices constantes na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça devem incidir como forma de atualização monetária a partir do ajuizamento da demanda. Ademais, a observância do INPC é totalmente inócua no presente caso e em nada beneficiaria o Apelante. Isto porque, o INPC é o índice utilizado pela Tabela Prática de Tribunal de Justiça para a recomposição do valor devido. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRECEDENTES DO STJ. Tendo em vista que o contrato firmado pelas partes prevê a cobrança disfarçada da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, de rigor a reforma da sentença guerreada, para que seja afastada tal cobrança. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DA LEITURA DOS AUTOS É DE SE IDENTIFICIAR QUE O APELANTE NÃO ALEGOU TAL QUESTÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO (EMBARGOS MONITÓRIOS), NÃO PODENDO FAZÊ-LO AGORA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088754
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001559-80.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JOSÉ
CARLOS RIBEIRO NASCIMENTO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SASTRE
REDONDO (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-80.2018.8.26.0248 -Voto no
2
VOTO No: 27277
APEL.No: 1001559-80.2018.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA (2a VARA CÍVEL)
APTE. : JOSÉ CARLOS RIBEIRO NASCIMENTO
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE
OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve
decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir
racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela
qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não
implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória
mostrou-se desnecessária. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

DESCABIMENTO. Apesar da relação estabelecida entre as partes
ser de consumo com a incidência ao caso dos princípios e normas
do Código de Defesa do Consumidor, efetivamente, não era caso
de aplicar a inversão do ônus da prova diante da ausência do
preenchimento de seus requisitos. RECURSO IMPROVIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
SÚMULA 93, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PREVISÃO EXPRESSA
POSSIBILIDADE. A cédula rural
pignoratícia firmada entre as partes prevê a incidência dos juros de
forma capitalizada (fl. 30), não havendo abusividade praticada
pelo Apelado. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DO
INPC
COMO
CRITÉRIO
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de dívida exigida judicialmente, os
índices constantes na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça
devem incidir como forma de atualização monetária a partir do
ajuizamento da demanda. Ademais, a observância do INPC é
totalmente inócua no presente caso e em nada beneficiaria o
Apelante. Isto porque, o INPC é o índice utilizado pela Tabela
Prática de Tribunal de Justiça para a recomposição do valor
devido. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA

COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

PRECEDENTES DO STJ. Tendo em vista que o contrato firmado
pelas partes prevê a cobrança disfarçada da comissão de
permanência cumulada com juros moratórios e multa, de rigor a
reforma da sentença guerreada, para que seja afastada tal cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-80.2018.8.26.0248 -Voto no
3
RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA
INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL

IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA DOS AUTOS É DE SE
IDENTIFICIAR QUE O APELANTE NÃO ALEGOU TAL
QUESTÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO
(EMBARGOS MONITÓRIOS), NÃO PODENDO FAZÊ-LO
AGORA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE
RECURSAL, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO
JURÍDICO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ
CARLOS RIBEIRO NASCIMENTO nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA” movida por
BANCO DO BRASIL S/A, cujo pedido inicial foi julgado procedente, para constituir
de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 181.150,56 (cento e
oitenta e um mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), nos
moldes da sentença de fls. 210/215, do Juiz SÉRGIO FERNANDES, da qual se
adota o relatório.
Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que: a) faz jus
aos benefícios da gratuidade processual; b) sofreu cerceamento de defesa diante
do julgamento antecipado da lide; c) deve ocorrer a inversão do ônus da prova; d)
há indevida cobrança de juros capitalizados; e) a correção monetária deve
obedecer o INPC; g) houve cumulação de comissão de permanência com os
demais encargos contratuais; h) o valor da causa deve ser readequado (fls.
218/235).
Anoto que o recurso deixou de ser preparado.
Ressalto que o Apelado apresentou contrarrazões recursais
às fls. 251/258.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-80.2018.8.26.0248 -Voto no
4
Por fim, após o indeferimento da gratuidade processual (fls.
264/265), o Apelante recolheu o preparo recursal (fls. 269/270 e 275/276).
É o relatório.
Inicialmente, não há que ser acolhida a alegação da
Apelante de que teria sofrido cerceamento de defesa ante da impossibilidade de
produzir prova nos autos.
Isto porque, cabe ao Magistrado conhecer diretamente do
pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de
produzir outras provas.
Neste contexto, não é demais destacar que “(...) o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e
necessidade da sua produção (...)” (STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011,
DJe 01/07/2011). (Grifei)
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a
necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de
ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil” (STJ, AgRg no
Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre
convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o
julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a
dilação probatória mostrou-se desnecessária.
Ainda com relação ao ônus probatório, não prospera a
pretensão do Apelante quanto à sua inversão.
Apesar da relação estabelecida entre as partes ser de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-80.2018.8.26.0248 -Voto no
5
consumo com a incidência dos princípios e normas do Código de Defesa do
Consumidor (vg. REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAÞO,
QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015), não era caso de
aplicar a inversão do ônus da prova diante da ausência do preenchimento de
seus requisitos.
Dispõe o Código de Defesa do Consumidor em seu inc. VIII,
do art. 6o, que: “São Direitos básicos do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência” (...). (Grifei)
Neste diapasão, a doutrina entende que “Pode o juiz proceder à
inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor e/ou em face de sua
hipossuficiência. Verossímil é aquilo que é crível ou aceitável em face de uma realidade fática. Não
se trata de prova robusta e definitiva, mas da chamada prova de primeira aparência, prova de
verossimilhança, decorrente das regras da experiência comum, que permite um juízo de
probabilidade” (FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Direito do Consumidor. 3.
ed. São Paulo : Atlas, 2011.p.107).
De fato, “(...) A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FICA A CRITÉRIO
DO JUIZ, CONFORME APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS DE VEROSSIMILHANÇA DA
ALEGAÇÃO
DO
CONSUMIDOR
E
DE
SUA
HIPOSSUFICIÊNCIA,
CONCEITOS
INTRINSECAMENTE LIGADOS AO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS (...)”.
(STJ; AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) (Grifei)
No caso em tela, o Apelante deixou de demonstrar a
verossimilhança de suas alegações.
Destaco, ainda, que a inversão do ônus da prova em favor
do consumidor não é regra absoluta, tendo cabimento apenas quando há
verossimilhança das alegações e a produção da prova que compete ao
consumidor resta inviabilizada ou muito difícil, em decorrência da
hipossuficiência, o que efetivamente não ocorre no caso vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-80.2018.8.26.0248 -Voto no
6
No que tange à impossibilidade da cobrança de juros
capitalizados mensalmente, o recurso não prospera também.
Como é cediço, nos termos da Súmula 93, do Superior
Tribunal de Justiça: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e
industrial admite o pacto de capitalização de juros” (Grifei).
No mesmo sentido, destaco a tese fixada pelo Superior
Tribunal de Justiça nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil de
1973:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
COMPLETA.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA
CARACTERIZADA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE,
NO CASO CONCRETO. 1. Se as matérias trazidas à discussão
foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente
ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da
parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil. 2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do
STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de
cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros. 3. O
deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem
recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem
previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais
encargos da mora. 4. Tese para os efeitos do art. 543-C do
CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o
pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à
semestral". 5. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido. (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe
12/03/2014) (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-80.2018.8.26.0248 -Voto no
7
Como se observa, é perfeitamente possível a cobrança de
juros capitalizados em cédula rural pignoratícia desde que expressamente pactua
No caso em tela, a cédula rural pignoratícia firmada entre as
partes prevê a incidência dos juros de forma capitalizada (fl. 30), não havendo
abusividade praticada pelo Apelado a ser declarada neste ponto específico.
Deve ser também a afastada a pretensão do Apelante para
que seja observado INPC como critério de atualização monetária da dívida
mantida perante o Apelado.
Tratando-se de dívida exigida judicialmente, os índices
constantes na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça devem incidir como forma
de atualização monetária a partir do ajuizamento da demanda.
Ademais, a observância do INPC é totalmente inócua no
presente caso e em nada beneficiaria o Apelante.
Isto porque, o INPC é o índice utilizado pela Tabela Prática
de Tribunal de Justiça para a recomposição do valor devido (vg. TJSP; Apelação
no: 0002045-34.2014.8.26.0180; 38a Câmara de Direito Privado; Rel. MARCOS
GOZZO; j. em 07/06/2017; v.u.), não havendo qualquer necessidade de reforma
do julgado sentido.
Quanto à alegação de abusividade na cobrança de
comissão de permanência, o recuso merece provimento.
Como é cediço, “(...) Inobstante a possibilidade da cobrança da
comissão de permanência em contratos estabelecidos pelos bancos, a cédula rural pignoratícia
tem disciplina específica no Decreto-lei n. 167/67, art. 5o, parágrafo único, que prevê
somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento. (...)” (RSTJ vol. 177 p.
273) (Grifei)
Por conseguinte, não há que se falar na possibilidade de
cobrança de comissão permanência em se tratando de cédula rural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-80.2018.8.26.0248 -Voto no
8
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA

COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE

RECURSO IMPROVIDO. (STJ; AgRg no REsp 1098917/RN, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
06/08/2009, DJe 27/08/2009) (Grifei)
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
comissão de permanência não é devida na cédula rural
pignoratícia. Inviável o exame a respeito da limitação do encargo.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no
REsp 1043710/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 29/10/2009) (Grifei)
No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara:
Embargos do devedor
Cédula rural pignoratícia e
hipotecária
Legitimidade da capitalização mensal de juros

Súmula n. 93 do Superior Tribunal de justiça
Juros
remuneratórios limitados a 12% ao ano, elevável em mais 1% pela
mora Vedação da cobrança de comissão de permanência no
período de inadimplência/anormalidade
Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação no 0008410-51.2011.8.26.0070; 38a Câmara de
Direito Privado; Rel. CÉSAR PEIXOTO; J. 08/05/2013) (Grifei)
No caso em tela, tendo em vista que o contrato firmado
entre as partes prevê a cobrança da comissão de permanência disfarçada sob a
nomenclatura de juros remuneratórios cumulada com juros moratórios e multa (fl.
38), de rigor a reforma da sentença neste ponto, para que seja afastada a
cobrança da comissão de permanência.
Assim, de rigor seja dado provimento ao recurso neste
ponto, para afastar a incidência da comissão de permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001559-80.2018.8.26.0248 -Voto no
9
Por fim, o recurso não merece conhecimento quanto à
impugnação ao valor da causa.
Isto porque, a referida tese trazida pelo Apelante não foi
alegada no momento processual oportuno (embargos monitórios), não podendo
fazê-lo agora por se tratar de inovação em sede recursal, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, na
parte conhecida, para excluir a cobrança de comissão de permanência no
período de inadimplência, devendo a liquidação do julgado para apuração
do valor do título executivo judicial a que faz jus o Apelado, que deverá
observar o Decreto-lei n. 167/67, art. 5o, parágrafo único.
Diante do deslinde dado aÌ causa, forçoso o reconhecimento
de que o Apelado decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais, devendo o
Apelante arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor título executivo
judicial, nos termos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator